Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710537-47.2020.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO JUNIOR CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO JUNIOR CARVALHO DA SILVA, nessa oportunidade pelo advogado RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, que foi preso em flagrante no dia 30/04/2019 e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, por quatro vezes, e 180 do Código Penal, e também do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menor). O impetrante argumenta que o paciente está preso preventivamente há 1 (um) ano, sem ter tido oportunidade de ser ouvido em juízo, de modo que sua prisão não mais tem caráter provisório, mas sim de antecipação de pena. Invoca a Recomendação do CNJ sobre as prisões cautelares e alerta para o número de infectados dentro do sistema penitenciário do Distrito Federal, que entende poder entrar em colapso. Questiona se o Estado irá se responsabilizar, caso o paciente contraia a doença e venha a falecer, deixando quatro filhos pequenos, argumentando que o bom senso indica a colocação do paciente em liberdade. Argui que, apesar de o Juízo informar que o processo está com trâmite normal e célere, o prazo de um ano é suficiente para o paciente ser ouvido em juízo, e conclui que “percebe-se da decisão denegatória é que o paciente está sendo mantido acautelado, pois em decisão futura o magistrado tende a condenar o paciente e portanto, ele está fazendo com que o ora acusado pague sua pena provisoriamente em caráter cautelar.” Tece considerações a cerca da excepcionalidade da prisão cautelar, de seus requisitos e pressupostos, e também sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, de bons antecedentes, com residência fixa, não responde a qualquer processo criminal, não havendo, portanto, dados concretos a indicar que sua liberdade represente risco à sociedade. Afirma, ainda, que o paciente tem quatro filhos pequenos que dele dependem, e que sua família tem passado dificuldades. Alega que a prisão é ilegal, por ausência, na decisão, de menção às medidas cautelares alternativas à prisão, o que, por si só, tem o condão de restabelecer a liberdade do paciente, sendo a própria decisão, no caso concreto, carente de fundamentação adequada. Sobre o tema, cita decisão do Ministro Teori Zavascki, do STF, e acórdão do STJ. No ponto, afirma que a decisão impugnada, sem mencionar dados concretos, faz menção apenas à gravidade intrínseca ao crime de roubo, o que não se mostra suficiente para embasar o decreto de prisão cautelar. Afirma, ainda, que o paciente não resistiu à prisão e colaborou com as investigações, informando o paradeiro dos corréus, situação que indica não haver intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tampouco prejudicar a instrução criminal. Por entender presentes os requisitos para concessão da medida, o impetrante requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus ao fundamento que o paciente sofre constrangimento ilegal, a) diante da ausência de requisitos para manutenção da prisão cautelar, b) fundamentação deficiente da decisão impugnada, c) pelo excesso de prazo para formação da culpa, e, ainda, d) pela exposição do acusado aos riscos de contaminação pela COVID-19, que alcançou o sistema prisional do Distrito Federal. De início, registro que a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, objeto da presente impetração, já foi reconhecida pelo Colegiado, em julgamento na 1a Turma Criminal, nos autos do habeas corpus n. 0716544-89.2019.8.07.0000, nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática dos graves delitos pelos quais foi denunciado - roubo em concurso de agentes, receptação e corrupção de menores -, em circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada. (acórdão n. 1198771, publicado em 06/09/2019). Assim sendo, em sede de liminar de habeas corpus, fica inviabilizada nova apreciação dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, porquanto ausente qualquer nova questão de fato ou de direito relativa à medida em si. Portanto, conheço apenas em parte da presente impetração. Passo a análise do pedido liminar. Sabe-se que não há previsão legal para concessão de medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Como toda medida liminar, para a sua concessão, necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, o que não ocorre no presente caso. O impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória não está suficientemente fundamentada, contudo, da simples leitura do documento reproduzido em id 15814481, depreende-se que o Juízo manifestou-se adequadamente sobre o pedido, debruçando-se sobre todos os temas defensivos, mencionando, inclusive, outros pedidos formulados no mesmo sentido. Confira-se: Isto dito, passo à análise dos argumentos vertidos no pleito defensivo, que, é de bom alvitre salientar, trata-se em verdade de novo pedido de liberdade, desta feita valendo-se da situação de pandemia decorrente da Covid-19. Com efeito, o precedente requerimento libertário PEDRO JÚNIOR restou indeferido por decisão exarada no bojo da aludida ação penal no 0000766-17.2019.8.07.0002(ID no 54230185), fundamentada nos seguintes termos: “[...] O réu responde pela acusação de prática das condutas tipificadas no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A,por 4 vezes, e artigo 180, caput, todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Id no 51155675). Sua prisão foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Pela análise dos argumentos apresentados pela Defesa verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão preventiva. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e os crimes atribuídos ao denunciado possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, conforme pontuado pelo Ministério Público (Id no 53630961 – pág. 4): A gravidade concreta é notória quando se avalia o grande número de comparsas, o uso de arma, o envolvimento de um adolescente na prática delitiva e modo sofisticado de execução do delito, notadamente com o uso de dois veículos distintos, divisão de tarefas, subtração de grande quantidade de produtos e com o transporte de parte do produto do crime para outra Unidade Federativa. Tal conjuntura também denota que nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP se mostra suficiente para substituir a constrição. Ademais, em que pese a alegação de possuir condições pessoais favoráveis, é entendimento já consolidado que tal circunstância não impede a custodia cautelar quando presentes, pelo menos um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. [...]” (...) Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. No caso em tela, todavia, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional - e reiterados no decisum que indeferiu o precedente pedido de liberdade do acusado -, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a alterar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Estão preenchidos os requisitos expostos no texto legal. O crime supera substancialmente os reclames do art. 313 do CPP, bem como sobejam indícios de autoria e provas da materialidade. Ora, conquanto não se possa atestar a autoria, mesmo porque ainda no estágio da instrução probatória, houve recebimento da denúncia, reconhecendo, pois, os indícios de autoria exigidos pelos diplomas legais, tanto para o prosseguimento da persecução penal como para a decretação da constrição cautelar. Todos os pontos abordados acima são suficientes para demonstrar o risco à ordem pública e à eventual aplicação da lei penal, e mesmo à instrução processual penal. O substrato que baliza essa constatação é fático-concreto, não meramente teórico-abstrato. Pelo que se deflui dos autos, presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria apontados. Na mesma linha, presente o periculum libertatis, inerente à necessidade de preservação da ordem pública vigente e de garantia da eventual aplicação da lei penal, sem descurar da conveniência para a instrução processual penal. Lembro, por oportuno, que o dano à ordem pública é encarado não somente sobre o viés da possível reiteração delitiva, mas também sob o abalo gerado no sentimento de paz e segurança da sociedade. Destarte, a constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o acusado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública. Por outro pórtico, cabe se debruçar sobre o eventual excesso de prazo na prisão. É certo que os parâmetros de tempo de prisão cautelar não são impositivos, servindo apenas como diretrizes para os magistrados analisarem a prisão sobre o viés temporal. Na verdade, a prisão preventiva não deve ser analisada apenas sobre o quesito temporal, mas pelos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, até por isso o legislador resolveu não delimitar um prazo para este tipo de prisão. Em razão disso, havendo prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução processual penal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser mantida a constrição preventiva da liberdade do denunciado. Em arremate, a razoável duração do processo deve ser vista levando em consideração algumas circunstâncias: a) complexidade da causa; b) atuação das partes (acusação e defesa); e c) atuação do Poder Judiciário. Ao analisar todas as circunstâncias que envolvem o processo (ao qual respondem seis réus com patronos diferentes, e em que houve necessidade de mais de um aditamento da denúncia, sem descurar dos pontuais atrasos na apresentação das defesas preliminares), creio que a ação esteja se desenvolvendo com a celeridade adequada ao caso. Ou seja, observo que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm atuado com celeridade compatível com o caso em concreto. Por fim, quanto aos argumentos que embasaram este novo pedido de liberdade provisória, atinentes à excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo o Covid-19, não vislumbro a existência de motivos razoáveis para soltura do acusado. Cotejando todos esses vetores e levando em consideração que a medida é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura do réu como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal, mesmo porque o escorreito funcionamento do presídio, naquilo que se refere ao Poder Judiciário, é tarefa por lei atribuída à Vara de Execuções Penais. De mais a mais, não houve qualquer comprovação, sequer menção, de que o acusado esteja dentro do grupo de risco. De toda sorte, embora haja notícia de que alguns presos testaram positivos para a Covid-19, a Vara Execuções Penais – VEP tem envidado esforços para conter o contágio e manter incólume o sistema prisional, das quais elenco: a) o isolamento dos presos contaminados; b) o atendimento médico adequado para esses internos; c) a testagem atual e futura de todos os presos que mantiveram contato com os portadores da doença; d) a submissão à quarentena de novos egressos do sistema penitenciário; e) a separação dos presos idosos em celas abertas e com ventilação, e; f) a construção de hospital de campanha no perímetro do complexo prisional da papuda. Assim, a situação se encontra até então controlada, bem como está sendo adotada uma série de medidas para mitigar a propagação do vírus e, em paralelo, não se tem poupado esforços em acompanhar a saúde dos presos acometidos pelo novo coronavírus, de maneira que esse episódio não serve de pretexto, ao menos ainda, para justificar a soltura de presos perigosos, inclusive porque a soltura não é garantia de que em liberdade estejam imunes à contaminação. Como se vê, ao menos nessa sede de cognição sumária, a decisão está muito bem fundamentada, na medida em que apresenta pressupostos e requisitos que sustentam a manutenção da prisão cautelar imposta ao paciente, denunciado pela prática dos crimes de roubo, por quatro vezes, com arma de fogo e em concurso de agentes, corrupção de menor e interceptação, havendo manifestação expressa quanto ao risco que a liberdade do paciente representa à sociedade, diante da gravidade concreta da ação delitiva. Para tanto, a decisão menciona dados visíveis, extraídos dos autos, avaliando o grande número de agentes envolvido na ação (seis réus), com participação de adolescente, uso de arma de fogo e sofisticação na execução do delito, com uso de dois veículos distintos, divisão de tarefas e subtração de grande quantidade de produtos, alguns deles transportados para outra unidade da federação. Deste modo, de plano, não se verifica a alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente. Quanto ao excesso de prazo para formação da culpa, não há muitos elementos nos autos para se avaliar os argumentos da Defesa. De qualquer modo, também nessa primeira análise, verifica-se que há especificidades que podem, em tese, justificar o alargamento do prazo: o paciente foi preso em Águas Lindas e recambiado para o Distrito Federal; o feito é complexo, conta com 05 (cinco) réus, os quais têm patronos distintos; houve aditamento de denúncia; e a decisão ainda menciona pontuais atrasos na apresentação das defesas. Portanto, apesar de se verificar o alargamento de prazo para conclusão da instrução criminal, a questão precisa ser mais bem analisada, o que é inviável em sede de liminar. De fato, na hipótese em exame, o excesso de prazo para formação da culpa não se mostra como argumento bastante a autorizar a concessão liminar da ordem, porque o alargamento do prazo, ao menos em tese, está esclarecido nas nuances do feito. No que diz respeito especificamente aos riscos inerentes à pandemia, registro que o sistema carcerário do Distrito Federal está sendo monitorado, e medidas estão sendo adotadas para garantir aos custodiados amplo acesso a atendimento médico em caso de contaminação. Aliás, aos presos, provisórios ou não, estão sendo disponibilizados cuidados em saúde de maneira prioritária em relação à população em geral, lembrando que o problema de saúde pública não alcança somente os recolhidos em estabelecimentos prisionais, mas sim toda a comunidade local. Por fim, quanto à recomendação do CNJ, importante registrar decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão, proferida nos autos do HC n. 573523/SP, publicada no dia 22/04/2020: (...) A Recomendação 62/2020 do CNJ não é lei penal e não cria direitos ou obrigações impositivas. Traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. (...) Não existe direito subjetivo à saída antecipada dos regimes ou à concessão de prisão domiciliar e a Recomendação n. 62 do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura de toda a população carcerária do grupo de risco. A reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento de pena deve observar o contexto local de disseminação do vírus. (...) As autoridades de todos os Estados adotam ações contra a pandemia, dentro e fora das unidades prisionais. Os apenados, por sua maior vulnerabilidade, não estão abandonados. Várias medidas, adotadas pelos Juízes das Execuções e pelas direções carcerárias, procuram blindá-los do contágio e, ainda, prestar a devida assistência médica em casso de necessidade, tudo a denotar a preocupação com a vida e com a saúde dos presos. Assim sendo, não vislumbro, de pronto, o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque não há ilegalidade patente na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, não há claro excesso injustificado de prazo, ou mesmo comprovação de risco ao paciente com sua manutenção no sistema carcerário, não estando presentes, portanto, os requisitos para concessão liminar da ordem. Deve-se, assim, aguardar o julgamento de mérito do presente habeas corpus, oportunidade em que as alegações produzidas serão devidamente analisadas pelo Colegiado, após manifestação do Juízo competente e pronunciamento do Ministério Público. Com esses fundamentos, CONHEÇO EM PARTE da presente impetração e INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 05 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator